Tribunal: TJMT
Processo: 1027243-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1027243-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LINDOMAR PAULO DA SILVA
AGRAVADO: ESTER ANGELA DE OLIVEIRA NETA EIRELI - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINDOMAR PAULO DA SILVA contra decisão proferida nos autos de Imissão de Posse no 1001443-73.2020.8.11.0005, da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, ajuizada por ESTER ANGELA DE OLIVEIRA NETA EIRELI - EPP, em que se deferiu a imissão em antecipação de tutela.
O agravante sustenta que “cinge-se a controvérsia na verificação da existência, ou não, de prejudicialidade externa entre a demanda de origem e a anteriormente proposta Processo no1000117-94.2019.4.01.3604Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Diamantino-MT, data de distribuição 08/05/2019, manejada contra a Caixa Econômica Federal, na qual a Autora (ora Recorrente) visa tornar insubsistente a consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide em favor da Financeira Estatal”.
Destaca que “caso, na Justiça Federal, seja anulado o procedimento de cuja legitimidade dependia o ato de alienação que desse se sucedeu, naturalmente faltará causa jurídica apta a amparar a desocupação requerida no presente litígio”.
Argumenta que “é faculdade do Juiz suspender o processo quando depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, nos termos do art. 313, V, alínea a do NCPC”.
Expõe sobre a necessidade de aguardar conciliação, marcada para 2021.
Requer a concessão liminar para que se suspende os efeitos da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
A PORTARIA N. 710-PRES, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020, em seu artigo 3o estabelece que, “No período do recesso forense, em regime de plantão, serão apreciados apenas os feitos de natureza urgente.”.
Não há elementos suficientes para, neste momento, se suspender a imissão na posse, a considerar que não existe qualquer decisão liminar nos autos de rescisão de contrato que impeça a implementação da medida, de maneira que, até o momento, nada obsta a conclusão de que o agravante foi sim inadimplente com suas obrigações contratuais.
Com isso, a propriedade foi consolidada à CEF que vendeu o imóvel em leilão para a agravada, que se encontra como atual proprietária do bem na respectiva matrícula.
O agravante mantem-se na posse de maneira resistida, pois não se retirou quando devidamente notificado para tanto, de sorte que a ação de imissão de posse é meio adequado para fazer valer o direito real da agravada, que não tem contra si qualquer fato impeditivo.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Redistribua-se na forma regimental.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão